Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. VALOR. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do imóvel penhorado, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário.
2. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.1. In casu, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação.
3. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo.
3.1. No caso dos autos, foi utilizado a metodologia dos preços comparados a partir de pesquisa realizada em empresas do ramo imobiliário, valendo-se do valor real de venda, traduzindo a realidade do mercado imobiliário.
3.2. As insurgências trazidas pela agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, inclusive considerando que não pôde obter e descrever mais características e detalhes sobre o estado do imóvel por não ser atendida pela agravante, mesmo após várias diligências.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.